Tribunal: TJDFT
Processo: 0722047-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. CALÚNIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1 – Tutela de urgência. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.2 – Probabilidade do direito. Necessidade de dilação probatória. Na forma do art. 220 da Constituição Federal: “A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”. Sem elementos suficientes que indiquem que a publicação realizada pela agravada em sua rede social seja caluniosa, é incabível a concessão da tutela de urgência para determinar que a publicação seja removida e que a agravada seja impedida de realizar novas publicações. A limitação prévia da liberdade de expressão deve ser analisada com parcimônia, de modo que eventual dano causado ao agravante em virtude de publicações injuriosas ou caluniosas, ou mesmo por abuso de direito, pode ser objeto de indenização.3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(wi)